Tribunal: TJDFT
Processo: 0706125-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706125-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS RIBEIRO, MODERNA - REPRESENTACAO COMERCIAL DE MOVEIS E DIVISORIAS LTDA - ME AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de processo pautado para a 25a Sessão Ordinária Virtual (ID 17312051). Os agravantes peticionam, requerendo a desistência do recurso, noticiando acordo nos autos de origem (ID 18080444). Notadamente, o recorrente poderá desistir do recurso, sem necessidade de anuência da parte contrária (art. 998 CPC). Verifico que os advogados que subscrevem o pedido tem poderes para a prática do ato (ID 20783113 dos autos de origem). Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência. Retire o processo de pauta. Intimem-se. Após, ao arquivo. Brasília, 27 de julho de 2020 20:18:14. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator